Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PERSUASÓRIA. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JURISPRUDÊNCIA. STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 536 do Código de Processo Civil aduz que “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Por conseguinte, o § 1o do art. 536 enuncia que, para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Assim, a multa cominatória – astreintes – tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial proferida em obrigação de fazer ou de não fazer.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inaplicabilidade da multa cominatória às obrigações de pagar.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.